Tribunal: TJPA
Processo: 0806270-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806270-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: MOISES TRINDADE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ENFRENTADA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DO CONFINAMENTO - DECISÕES - FUNDAMENTOS IDÔNEOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA).
P
ara a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MOISÉS TRINDADE DE OLIVEIRA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA - Proc. nº 0004682-88.2020.8.14.0015) -
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
foi preso em flagrante no dia 17.06.2020, acusado da prática do delito previsto no 33 da Lei nº 11.343/2006,
sofre constrangimento ilegal, ante a flagrante ilegalidade do decreto preventivo, baseada na mera gravidade do crime, além dele não ter praticado nenhum crime, tem requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto, cabendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A liminar foi indeferida pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (fls. 19-ID Num
3264776);
prestadas as informações
(fls. 41/44-ID Num
3279984)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando pela co n c e ssã o
da ordem.

Os autos vieram a mim, ante a prévia distribuição (ID Num
3253863)
.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 21/23-ID Num
3250390
)
, acusado da prática de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 41/44-ID Num
3279984)
que
, “no dia
16 de junho último, às 21h59,
uma equipe da Polícia Militar se encontrava em ronda na
Av. Getúlio Vargas, bairro Centro, nesta cidade,
oportunidade em que visualizou duas pessoas na motocicleta Honda Bross, NSR 160, placa QES-8638 e determinou a parada do veículo. Após a revista pessoal, os Policiais Militares localizaram com eles 42,291g de “
cocaína”
e a quantia em espécie de R$ 100,00 (cem reais), o que ensejou suas prisões em flagrante
.
Durante a diligência,
Moisés e Wesley
informaram que se deslocaram a este Município com a finalidade de comprar o entorpecente para ser comercializado o bairro do
Telégrafo,
em Belém”.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento,
data vênia
do parecer Ministerial, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
,
bem como a manteve o confinamento,
e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra
m
-se satisfatoriamente fundamentada
s
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.
Eis o teor da decisão, ora combatida:

“Tratam os autos sobre comunicação da prisão em flagrante de
Moisés Trindade de Oliveira e Wesley Souza de Almeida,
devidamente qualificados nos autos, incurso, provisoriamente, no tipo do
artigo 33 da Lei 11.343/06.
Ao analisar o evento, verifica-se que os agentes foram presos na ardência do fato.

No dia
16 de junho último, às 21h59,
uma equipe da Polícia Militar se encontrava em ronda na
Av. Getúlio Vargas, bairro Centro, nesta cidade,
oportunidade em que visualizou duas pessoas na

motocicleta Honda Bross, NSR 160, placa QES-8638 e determinou a parada do veículo.

Após a revista pessoal, os Policiais Militares localizaram com eles 42,291g de “
cocaína”
e a quantia em espécie de R$ 100,00 (cem reais), o que ensejou suas prisões em flagrante
.
Durante a diligência,
Moisés e Wesley
informaram que se deslocaram a este Município com a finalidade de comprar o entorpecente para ser comercializado o bairro do
Telégrafo,
em Belém.

Presentes, portanto, os requisitos formais e materiais da segregação,
HOMOLOGO
o auto.

“
A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

Com a entrada em vigor da
Lei nº 13.964/19
, o
artigo 312 do Código de Processo Penal
trouxe mais um requisito ao decreto prisional, exigindo que também seja demonstrado

“indício suficiente (...) de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”, o que já era

analisado, anteriormente, porquanto a medida extrema sempre requereu elementos concretos

quanto ao ponto.

No caso concreto, a gravidade em concreto resta demonstrada, especialmente pela natureza da droga apreendida, a qual é de alto poder viciante, bem como a quantidade fracionada em espécie, são circunstâncias que se mostram suficientes para legitimar a da custódia preventiva.

“
A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda quesitos básicos como a gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa. Tais elementos não precisam ser encontrados cumulativamente, bastando que exista, pelo menos, um binômio, como regra
” (in: Prisão e Liberdade. Guilherme de Souza

Nucci. 1ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 64).

A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o
princípio da homogeneidade das cautelares
, feição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida
ultima ratio
.

A Lei 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (
art.319,

incisos I e IX e art. 320 CPP
).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

“
Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva
” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe

Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).

Registra-se que
Wesley Almeida
é contumaz em práticas delitivas e se encontrava em liberdade desde
01 de dezembro de 2019
(regime aberto/domiciliar), com monitoramento eletrônico. Assim, as circunstâncias demonstram que ele solto voltará a delinquir. Além disso, a constrição da liberdade visa assegurar a
aplicação da lei penal,
considerando que
Moisés e Wesley
residem em Belém e não demonstraram qualquer vínculo com a cidade de Castanhal, tão somente a prática de crimes.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos indiciados, ainda que parcial, possa ser concedida
.
Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
.

Assim, sem prejuízo de análise superveniente, dada a natureza
rebus sic stantibus
da medida,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
MOISÉS TRINDADE DE OLIVEIRA e WESLEY SOUZA DE ALMEIDA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, necessária para garantir a
ordem pública e

aplicação da lei penal.

Então,
pelo que se extrai da simples leitura do
decisum
,
o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
,
e a
decisão sobre a necessidade de permanência da custódia cautelar de MOISÉS, também, está em

conformidade com Recomendação 62/2020-CNJ c/c Portaria Conjunta 005/GP/VP/CJRMB/CJCITJPA, e, em ambas, decisões, é
permitindo
ao paciente
, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação, muito menos cabe, em sede de habeas, a incursão em matéria relativa a negativa de autoria, eis que própria, da instrução criminal
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
de tráfico de drogas
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção da prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

É
certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §

6º, do artigo 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão da origem. É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, e
o
risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
13
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/08/2020